Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-24.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1007998-24.2020 – COMARCA DE SORRISO
IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MARCELO MONTEIRO DE SOUSA SILVA
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Marcelo Monteiro de Sousa Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal de Sorriso, ante a falta dos requisitos que autorizam o cárcere cautelar, assim como em decorrência da pandemia de covid-19.
Em suas razões, assevera que: 1) diante da pandemia de covid-19­, e da falta de condições da instituição prisional, deve ser posto em liberdade; 2) a liberdade é a regra, e a prisão, exceção; 3) prisão preventiva é desproporcional, pois “ao denunciado é imputado a adequação típica do artigo 180, caput, do Código Penal, ou seja, receptação simples, assim ainda que condenado provavelmente o regime inicial será o aberto” (sic); 4) o cárcere pode ser substituído por outras medidas cautelares alternativas (Id. 39107499).
É o necessário.
Decido.
Em que pese a Defensoria Pública não se desincumbir do ônus de instruir corretamente a impetração, em consulta aos sistemas informatizados observo que o paciente teve a prisão preventiva decretada para acautelar a ordem pública, por reiterar no cometimento de crime, como destaca este trecho transcrito:
E na espécie, se nota que o indiciado reincidente, possuindo condenação com trânsito em julgado e respectivo executivo de pena pela prática de crime contra o patrimônio.
Desse modo, em que pese o crime noticiado nos autos não preencha a hipótese do artigo 313, I, do CPP, evidente que no caso em concreto a prisão preventiva pode ser decretada, porque o custodiado é reincidente em crime doloso, o que dá por satisfeito o requisito previsto no inc. II do mesmo dispositivo, autorizando-se a decretação da prisão preventiva.
Assim, entendo que no caso em concreto, há a necessidade de fazer cessar a reiteração criminosa, a bem da ordem pública, nos termos do Enunciado n.06, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT.
Portanto, no caso, o indiciado é reincidente e possui maus antecedentes, já tendo sido condenado anteriormente em outro processo criminal, circunstância que revela a propensão à prática delitiva, demonstrando a sua periculosidade social e a real necessidade da medida extrema, de sorte que indevida a aplicação de medidas cautelares diversas quando a segregação encontra-se justificada e mostra-se necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos (processo cód. 220627)
Em consulta ao SIAP, consta que ele responde a outras 6 (seis) ações penais, todas por crimes contra o patrimônio, bem como ao executivo de pena cód. 20000261.
A renitência criminosa evidencia a periculosidade diferenciada do agente, e justifica o cárcere cautelar. Confira-se:
[...] o decreto prisional também encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, para a garantia da ordem pública, notadamente em razão de o paciente ostentar registros criminais, tendo o d. juízo processante consignado que "no que toca ao custodiado [...], há que se ressaltar que é reincidente (fls. 60) e ostenta inúmeros antecedentes criminais (fls. 60/99), circunstâncias que revelam a probabilidade de condutas tidas por delituosas e justificam a imposição da medida extrema em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. (Precedentes). [...] (STJ, HC 550.242/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 28/02/2020).
A alegada desproporcionalidade da prisão preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que será imposta ao paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Embora a impetrante descreva diversas situações relacionadas à pandemia de covid-19, não identifico nos autos nenhuma situação concreta que confira tratamento diferenciado ao paciente.
Nada indica que a idade dele o coloque em grupo de risco, ou que seja ele soropositivo para HIV, diabético, portador de tuberculose, câncer, doenças respiratórias, cardíacas, imunodepressoras ou outras que agravem a condição de saúde em decorrência de eventual contaminação.
A situação critica que assola o mundo não pode ser utilizada como salvo conduto para o criminoso contumaz.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.